Tribunal: STF
Processo: ARE 1086956
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LEI ESTADUAL 10.261/68. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DESPROVIMENTO.



    1. O Tribunal de origem assentou a inexistência de dispositivo da legislação estadual aplicável que admita a contagem do tempo de serviço prestado, ainda que em empresa pública, sob o regime celetista, para os efeitos postulados pelo impetrante.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Colegiado a quo seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.261/68). Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.